Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000247-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: F. K. D. S. M. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. TEMA 500/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que concedeu a segurança para determinar o fornecimento de produto à base de canabidiol a paciente menor, com fundamento no direito à saúde e na Lei Estadual 14.932/2025. II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão incorreu em obscuridade ou erro de premissa fática ao afastar a incidência do Tema 500 do STF, especialmente quanto à distinção entre registro sanitário e autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste obscuridade, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao Tema 500/STF, apresentando fundamentação clara ao afastar sua incidência automática no caso concreto. 5. Não há erro de premissa fática, uma vez que o julgado não equiparou autorização excepcional de importação ao registro sanitário, mas apenas reconheceu seus efeitos jurídicos no contexto da regulação específica da ANVISA. 6. A decisão embargada realizou distinção jurídica válida, considerando a disciplina normativa própria dos produtos derivados de cannabis e a superveniência da Lei Estadual nº 14.932/2025, que atribuiu ao Estado da Bahia a responsabilidade pelo fornecimento. 7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. 8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. Dispositivo e Tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Não configuram obscuridade ou erro de premissa fática a divergência interpretativa quanto à aplicação do Tema 500 do STF, quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria e adota distinção jurídica fundamentada.” Referências: CPC, art. 1.022; CF/88, artigos 196 e 227; Lei 12.016/2009; Lei 8.080/1990; Lei Estadual 14.932/2025; STF, Tema 500 (RE 657.718); STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível, opostos no Mandado de Segurança 8000247-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado(a) F. K. D. S. M. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de __________ de 2026. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA